Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709339-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NADER NADI ABDEL HADI DESPACHO O agravante não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente CONTRARRAZÕES ao agravo de instrumento, no prazo legal. Brasília, D.F., 30 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator